Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703862-03.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DOS SANTOS SILVA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por TIAGO DOS SANTOS SILVA (autor), contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Revisão ajuizada em desfavor de BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0703862-03.2023.8.07.0020, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 47457893). Inconformado, o autor recorre. O apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao autor/apelante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. In casu, não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo de considerável valor, avaliado em R$ 255.950,00, inclusive com entrada de R$ 25.000,00 (ID 47457886) e parcelas mensais no importe de R$ 7.791,36, o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Impende ressaltar que, em princípio, apenas a declaração acostada não é suficiente para aferir a alegada hipossuficiência. Vale ressaltar que para a contratação do financiamento do veículo foi apresentada documentação comprobatória de renda, sem a qual não teria sido aprovado o crédito, logo, entendo que necessária que documentação semelhante precisa vir aos autos para aferir qual a real capacidade financeira do apelante, posto que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além das declarações do imposto de renda dos últimos três anos, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator